Tribunal: TJPA
Processo: 0008463-44.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008463-44.2017.8.14.0009

APELANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA

APELADO: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colares, que julgou improcedente Ação de Improbidade Administrativa com pedido de ressarcimento de dano, ajuizada com fundamento no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992 (LIA), em razão da não prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, exercício de 2002, imputando ao réu, então gestor, conduta atentatória aos princípios da administração pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de prestação de contas, sem comprovação de dolo específico voltado à prática de ato ímprobo, configura improbidade administrativa nos termos da nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime da improbidade administrativa, exigindo, nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, a presença de dolo específico para configuração do ato ímprobo, excluindo a modalidade culposa e a responsabilização por mera irregularidade.

4.

O art. 1º, §§1º a 3º, da LIA, com a nova redação, estabelece que apenas condutas dolosas com fim ilícito configuram improbidade administrativa, sendo insuficiente a mera ilegalidade ou o exercício da função pública sem demonstração de intenção deliberada de lesar a Administração.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR), firmou o entendimento de que a nova disciplina, mais benéfica, aplica-se retroativamente aos processos em curso, desde que não transitados em julgado.

6.

No caso concreto, a inicial limitou-se a imputar genericamente ao requerido a responsabilidade pela ausência de prestação de contas, sem individualização de conduta, sem demonstração de má-fé ou dolo específico voltado à ocultação de irregularidades, o que inviabiliza a responsabilização por improbidade administrativa.

7.

O simples conhecimento do dever legal de prestar contas não se confunde com a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, nos termos do §2º do art. 1º da LIA.

8.

Diante da ausência de elementos que evidenciem dolo específico, mantém-se a sentença de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 71, §3º; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§1º a 3º; 9º; 10; 11, VI; 17-C, §1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 0000021-69.2000.8.14.0079, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 24.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0013186-97.2015.8.14.0067, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25 de agosto de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0008463-44.2017.8.14.0009) interposta pelo MUNICÍPIO DE BRAGANÇA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº, ajuizada em face de EDSON LUIZ DE OLIVEIRA.

Portanto, para a condenação do réu é necessária a comprovação do dolo, o que não se verifica no presente caso, devendo ser ressaltado que o descumprimento das obrigações inerentes à boa gestão fiscal, sem qualquer prova de má-fé, pode, em tese, sujeitar o agente público responsável à aplicação de sanções diversas, mas não autoriza a condenação por improbidade administrativa se não estiver comprovado o dolo.(...)

No que concerne a eventual dano ao erário público, contém informação nos autos de que já existe Tomada de Contas Especial em trâmite no TCE/PA. Inclusive, no relatório técnico juntado sob ID 26828810 - Pág. 5/8, opinou-se pela irregularidade das contas para que o ora requerido Edson Luiz de Oliveira devolva à Fazenda Estadual a importância de R$ 439.074,36 (quatrocentos e trinta e nove mil, setenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Assim, em eventual condenação do requerido para ressarcimento aos cofres públicos, a decisão daquela Corte de Contas servirá como título executivo, nos termos do art. 71, § 3º, CF, o qual poderá ser exigido independentemente do deslinde da presente ação e de nova ação de conhecimento.
Inclusive, registre-se que, sendo a Fazenda Estadual a credora do ressarcimento ao erário, cessa a legitimidade ativa do município autor para requerê-lo em juízo.

Diante de todo o exposto, nos termos do art. 17, § 11, da Lei 8.429/92, verificada a inexistência do ato de improbidade, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas em razão da condição legal do autor.

Em razões recursais, o apelante sustenta que, não obstante a sentença conclua pela ausência de dolo, o ex-gestor tinha conhecimento de seu dever legal de prestar contas do convênio e, mesmo assim, deixou de fazê-lo, caracterizando conduta dolosa apta à reparação pela via da improbidade administrativa.

Argumenta que "a ausência consciente de prestação de contas pelo ex-gestor municipal gerou sérios gravames à esta municipalidade, pois o valor perseguido nesta demanda se trata de dinheiro público, indispensável para custeio de demandas essenciais à sociedade." Defende a incidência do art. 10 da Lei 14.230/2021, que estabelece constituir ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da lei.

Alega que as condutas ímprobas causaram dano ao erário municipal no valor de R$ 443.509,45, sustentando que "o dano não foi somente suportado pelo Estado, o Município também sobre grande prejuízo ao seu erário, pois através de convênio era detentor da verba repassada pelo Estado."

Fundamenta o pedido na imprescritibilidade da sanção de ressarcimento ao erário, prevista nos §§ 4º e 5º do art. 37 da Constituição Federal, requerendo a reforma da sentença para condenar o apelado ao ressarcimento ao erário público no montante de R$ 443.509,45; e que seja afastada a cobrança de custas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A controvérsia central reside em aferir se as condutas imputadas aos Apelantes configuram atos de improbidade administrativa, especialmente à luz das profundas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/92.

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa. Dentre as modificações mais significativas, destaca-se a supressão da modalidade culposa para os atos de improbidade que causam lesão ao erário (art. 10) e a exigência expressa de dolo para a configuração de todas as hipóteses de improbidade (arts. 9º, 10 e 11).

O § 1º do art. 1º da LIA, com a nova redação, estabelece que:

Art. 1º

(...)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

O § 2º do mesmo artigo conceitua o dolo:

Art. 1º

(...)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
não bastando a voluntariedade do agente
.

Ademais, o § 3º reforça que:

Art. 1º

(...)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

O art. 17-C, §1º, por sua vez, é categórico:

Art. 17-C

(...)

§ 1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1199 de Repercussão Geral), fixou teses fundamentais sobre a aplicação da nova lei, dentre as quais:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

(...)

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

Dessa forma, para as ações em curso sem trânsito em julgado, como a presente, é imperiosa a análise da conduta sob a ótica do dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de praticar o ato ilícito tipificado, não sendo suficiente a mera ilegalidade, a culpa ou o dolo genérico (simples vontade de praticar o ato com conhecimento de sua irregularidade).

Verifica-se que a petição inicial se limitou a imputar genericamente ao requerido a responsabilidade pela ausência de prestação de contas, sem demonstrar:

a) A existência de dolo específico; b) A finalidade de ocultar irregularidades; c) A individualização da conduta; d) A má-fé ou intenção deliberada de causar dano ao erário.

Como bem consignou a sentença:

"Inclusive, a petição inicial não indica a presença do elemento volitivo, apenas alegando que o réu não prestou as contas a que estava obrigado por lei, sem apontar como sua atuação contribuiu para a realização do ato supostamente ímprobo. Portanto, há imputação genérica de responsabilidade em razão do cargo exercido pelo réu na época, sem a individualização da conduta"

É preciso que o órgão acusador demonstre que tais falhas foram perpetradas com a intenção específica de alcançar um resultado ilícito, como direcionar a licitação, superfaturar preços ou beneficiar indevidamente os licitantes.

O § 3º do art. 1º da LIA é expresso ao dispor que "o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa."

O recorrente sustenta que o ex-gestor tinha conhecimento de seu dever legal de prestar contas e, mesmo assim, deixou de fazê-lo, configurando conduta dolosa.

Contudo, tal argumentação não prospera. O conhecimento do dever legal não se confunde com o dolo específico exigido pela nova legislação. A configuração da improbidade administrativa, especialmente no tocante ao art. 11, VI, da LIA, exige a demonstração de que a omissão teve por finalidade ocultar irregularidades, elemento não comprovado nos autos.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DOLO PARA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, caput, e no art. 11, incisos I e VI, da Lei nº 8.429/1992, impondo sanções como ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos e multas civis. O apelante alegou ausência de provas concretas da prática de irregularidades, inexistência de danos ao erário e falta de comprovação de dolo ou má-fé na conduta administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de dolo específico e de má-fé por parte do gestor público afasta a caracterização de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo dolo específico para a configuração dos atos ímprobos, extinguindo a modalidade culposa e tornando taxativo o rol de condutas que atentam contra os princípios da administração pública.

4.
A simples ausência de prestação de contas não caracteriza improbidade administrativa sem a comprovação de intenção deliberada de ocultar irregularidades ou prejudicar a administração pública.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, firmou o entendimento de que a nova exigência de dolo para atos de improbidade administrativa se aplica a processos pendentes de julgamento, desde que não haja condenação transitada em julgado.
6.
No caso concreto, os relatórios técnicos anexados aos autos demonstram divergência na avaliação da regularidade da execução do convênio, sem evidência inequívoca de dolo do apelante.
7.
Diante da ausência de elemento subjetivo doloso, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000021-69.2000.8.14.0079 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Apelação Cível interposta por João Maria Pimentel da Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colares que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa com Ressarcimento de Dano movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 11082393) (...) Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado do Pará sustentou que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, inciso VI, da LIA, em sua redação original: (...)
Assim, resta inequívoco que a nova redação do inciso VI do art. 11 da LIA passou a exigir dolo específico, a saber, a intenção de ocultar irregularidades, não bastando para a caracterização do ato de improbidade administrativa por afronta aos princípios da administração pública a mera ausência de prestação de contas
. (...)
No presente caso, verifico que a única prova apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará consiste em cópia do Processo 200402704-00 do TCM/PA (ID 11082305 - Pág. 7 ao ID 11082306 - Pág. 5 e ID 11082388), a qual comprova a não aprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde de Colares do exercício financeiro de 2002, de responsabilidade do apelante, mas não tem o condão de demonstrar que este agiu com o objetivo de ocultar irregularidades.
Portanto, diante da ausência de provas de que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa insculpido no art. 11, inciso VI, da LIA (com redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021), a reforma integral da sentença é a medida que se impõe. (...) Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e

DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial
e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

(TJPA,
processo n.º 0000119-98.2007.8.14.0082 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2025). (grifo nosso).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE CONDENOU A REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO E TIPICIDADE NA CONDUTA. DECISUM REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que declarou a existência de ato de improbidade administrativa mesmo com a ausência de dolo do agente. 2 – A Lei Federal nº 14.230/2021, estabelece como ato de improbidade, as condutas dolosas, tipificadas nos Artigos 9, 10 e 11 da LIA.
3 - Cabe ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a presença dos requisitos definidos em lei, para caracterizar ato de improbidade, cabendo ao autor, no caso apelante, a demonstração de que a conduta se encaixa no rol de improbidade, bem como, a demonstração de dolo específico em causar prejuízo ao erário, o que não restou configurado ao caso
. 4
–
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(...) O Ministério Público, ajuizou Ação Civil Pública por improbidade administrativa em decorrência do processo de prestação de contas oriundo do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA, que julgou não aprovada as contas da requerida do exercício fiscal de 2009, quando esteve à frente do Fundo Municipal de Saúde. (...)
Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico. (...).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013186-97.2015.8.14.0067 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024). (grifo nosso).

REEXAME

NECESSÁRIO
.
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO – TCE
. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO COM BASE EM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÃO IMPRESCRITÍVEIS APENAS AS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADAS NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, TEMAS 857 E 1.199/STF.
DOLO NÃO DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO DOLOSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA
.

(TJPA, processo n.º 0000189-86.2005.8.14.0082 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 09 de março de 2023). (grifo nosso).

Quanto ao pedido de ressarcimento ao erário, observa-se que já existe Tomada de Contas Especial em trâmite no TCE/PA, conforme relatório técnico juntado aos autos, que opinou pela irregularidade das contas e devolução à Fazenda Estadual da importância de R$ 439.074,36.

Como corretamente observado pela sentença, eventual condenação pela Corte de Contas servirá como título executivo (art. 71, § 3º, CF), podendo ser exigida independentemente da presente ação. Ademais, sendo a Fazenda Estadual a credora do ressarcimento,

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/09/2025